Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 434,49 G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA, 15,26 G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA, UM CELULAR PRODUTO DE CRIME ANTERIOR, UMA PISTOLA COM QUINZE MUNIÇÕES E R$ 434,49 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente.
2. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da variedade e elevada quantidade de droga apreendida, a saber, 434,49 g de massa líquida de maconha e 15,26 g de massa líquida de cocaína, aliadas à apreensão, no mesmo contexto, de um celular produto de crime anterior, de uma pistola com quinze munições e de R$ 434,49 em espécie.
3. Ademais, o paciente, aos 22 anos de idade, responde a uma ação penal pelo crime de uso de documento particular falso e ostenta uma condenação não transitada em julgado também pelo crime de tráfico de drogas, por fato cometido recentemente e em que foi imposta pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo que, no referido processo, foi concedida ao paciente a liberdade provisória sem fiança e com medidas cautelares. Não obstante, o paciente voltou a se envolver na prática de outros crimes, o que indica que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
4. Observam-se, portanto, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente, as quais revelam que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas indicam a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.